Tribunal: TJPA
Processo: 0063884-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063884-55.2013.8.14.0301

APELANTE: VIACAO GUAJARA LTDA

APELADO: ALVARO HELENO CASTRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIACAO GUAJARA LTDA, já qualificado, devidamente representados por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 15485949, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. PENSÃO VITALÍCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que em demandas que visam indenização em razão de invalidez permanente, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o pleiteante teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez atestada por laudo médico.

Na hipótese dos autos, o laudo do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” atestando a debilidade e deformidade permanente do autor, foi emitido em 29/11/2010 (ID 4235851, pág. 1), de forma que a ação intentada em 04/11/2013 encontra-se dentro do prazo prescricional. Preliminar rejeitada.

2. Inexistência de incidência do instituto da coisa julgada no caso em tela, considerando que a demanda protocolada previamente no âmbito dos juizados especiais versou exclusivamente sobre danos morais, enquanto a presente ação trata tão somente de danos materiais. Preliminar de coisa julgada rejeitada.

3. Mérito. Uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais na forma de pensão vitalícia àquele que sofreu lesão em sua integridade física, capaz de reduzir o valor de seu trabalho, de forma proporcional ao grau de invalidez. Inteligência do artigo. 950 do Código Civil.

4. Indenização arbitrada no valor de um salário-mínimo até a data em que o autor completaria 74 anos de vida, que se mostra adequada e compatível com o caso em tela.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Em suas razões, aduz a necessidade de seu provimento para supressão de omissão, contradição e prequestionamento de matéria federal. Que tantos os danos materiais como morais foram objetos de acordo homologado pelo juizado especial, questionando também a perícia realizada.

Contrarrazões apresentadas rebatendo os argumentos do embargante, defendendo que a ação no Juizado Especial foi exclusivamente para reparação dos danos morais, inocorrência de coisa julgada e litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A tese recursal não merece prosperar, por uma razão muito simples: a suposta omissão e contradição omissão apontada no declaratório foi ampla e regularmente debatida quando da apreciação preliminar de coisa julgada, onde ficou esclarecido que naquele Juizado a demanda foi exclusivamente sobre danos morais. O voto também se debruçou sobre o laudo pericial. O prequestionamento é ficto.

Na verdade, que se verifica é o inconformismo da embargante como o julgado e em consequência disso pretende rediscutir a matéria debatida, o que é inviável pelo recurso eleito.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência do vício apontado, REJEITO OS PRESENTES DECLARATÓRIOS nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 30/04/2024